Tribunal: STF
Processo: ARE 1490411
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DE INCAPAZ. NULIDADE DO PROCESSO POR FALTA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



    A alegada falta de prova oral a respeito da extensão dos danos sofridos pelo autor não justifica a anulação requerida, pois a sentença adequadamente examinou as provas produzidas, que bem esclareceram a dimensão dos danos, o que, por consequência, possibilitou o adequado arbitramento da reparação. Ausente prejuízo ao incapaz, não se justifica a anulação do processo. Precedentes do E. STJ. 



    Preliminar afastada. 



    PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. 



    Daí se vê que, por obrigação contratual avençada, a litisdenunciada obrigou-se a reparar os prejuízos decorrentes de declarações manifestadas no programa televisivo produzido, que não tenham sido previamente aprovadas pela denunciante. Este é justamente o caso dos autos. O programa impugnado foi transmitido ao vivo e, por isso, a denunciante não tomou ciência prévia das declarações, de modo que por elas deve responder a denunciada, como se ajustou no contrato. 



    Preliminar afastada. 



    RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPRENSA. LIBERDADE DE IMPRENSA. VIOLAÇÃO À HONRA DOS AUTORES. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA, EM PROGRAMA TELEVISIVO, RELACIONADA A INTERESSES FAMILIARES DOS AUTORES. 



    1. As declarações, que envolviam a intimidade e a vida privada dos autores, entre eles uma criança, não revelava qualquer interesse público. Estava presente apenas o caráter sensacionalista da notícia, divulgada pelos réus com o intuito exclusivo de obter maior audiência do programa televisivo. 



    2. Não prospera sequer a alegação de que apenas os entrevistados manifestaram ofensa à honra dos autores. Como visto, a apresentadora criticou as condutas da autora. Ainda que assim não fosse, os réus, como veículos de comunicação, deram repercussão aos fatos e, por isso, respondem pelas ofensas, ainda que não tenham agido com dolo de ofender. 



    3. Não agiram os réus, portanto, com a cautela exigida. Estavam, notadamente, motivados pela audiência do público e pelos efeitos comerciais que a divulgação teria para o programa e decidiram transmitir as declarações, sem qualquer destaque ao desfecho judicial que o caso já havia recebido em favor da autora. 



    4. Se não bastasse, também foram divulgadas imagens da criança, em nítida violação ao disposto no art. 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 



    Danos morais caracterizados. Sentença de procedência do pedido mantida. Recursos dos réus não providos.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Irresignadas, Câmera Cinco Som e Imagem Ltda. e outros interpuseram, simultaneamente, recursos especial e extraordinário, enquanto Rádio e Televisão Record S.A. interpôs, tão somente, recurso especial.



    Inadmitidos os recursos, foram interpostos os competentes agravos.



    Câmera Cinco Som e Imagem Ltda. e outros sustentam, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos IX, XXXIX, LIV e LV, 60, § 4º, inciso IV, 93, inciso IX, e 220, § 2º, da Constituição Federal.



    Aduzem que “tanto o V. Acórdão recorrido quanto a sentença de primeiro grau padecem de nulidade insanável, uma vez que o julgamento antecipado do feito, in casu, caracteriza incontestável cerceamento de defesa e violação do devido processo legal, em violação aos incisos LIV e LV, ambos do art. 5º da Constituição Federal.”



    Alegam que, “ante a controvérsia em relação à ocorrência e ao teor dos ‘comentários’, consignada na inicial como principal causa de pedir a indenização moral e, ainda adiante dos diversos requerimentos para que fosse produzida a prova respectiva, imprescindível ao julgamento da lide, nada, rigorosamente nada, justifica a decisão antecipada”.



    Ressaltam que “[n]ão há, pois, nos presentes autos qualquer elemento que justifique a condenação da Recorrente Sonia Abrão e demais Recorrentes, maxime no vultoso e injustificado montante estipulado no V. Acórdão, o que somente se justificaria com o a presença do elemento dolo específico, fato inexistente nos presentes autos, tendo em vista que sequer a culpa dos Recorrentes está presente”.



    Requerem, “[a]lternativamente, reduzir-se o quantum indenizatório, reconhecendo-se que o valor fixado exacerba a razoabilidade e proporcionalidade, maxime por não encontrar correspondência com a ‘extensão do dano’, proporcionando enriquecimento sem causa dos Recorridos”.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que não conheço do agravo interposto pela Rádio de Televisão Record S.A., uma vez que, conforme certificado pelo Tribunal de origem, “não houve interposição de Recurso Extraordinário por Radio e Televisão Record S/A, motivo pelo qual lhe falta interesse em apresentar o Agravo em Recurso Extraordinário”.



    Quanto ao agravo interposto por Câmera Cinco Som e Imagem Ltda. e outros. 



    No que diz respeito à alegada ofensa à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal (art. 5º, incisos XXXV e LV, CF), à exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, CF) e à responsabilidade civil por danos morais em razão de crítica veiculada em meio de comunicação (art. 220, § 2º, CF), verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, nestes pontos, em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339, 657 e 660). 



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados.



    No tocante à questão remanescente, qual seja, a redução do quantum indenizatório, melhor sorte não socorrem os recorrentes.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n° 743.771/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema nº 655, assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre o valor fixado a título de indenização por danos morais. Eis a ementa desse referido acórdão:



    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe de 31/05/2013).



    Na ocasião, restou fixada a seguinte tese:



    “A questão da razoabilidade e da proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente